Tribunal: TJDFT
Processo: 0713412-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713412-32.2021.8.07.0007 RECORRENTE: FRANCISCO RONI DA ROSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Estelionato. Provas. Reincidência. 1 – O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. 2 – Há crime de estelionato na conduta daquele que, na condição de representante de construtora, anui e participa de permuta de direitos sobre imóvel, sabendo que o imóvel não pertencia ao cedente – induzindo e mantendo a vítima em erro, para obter vantagem ilícita. 3 – Se a condenação utilizada como reincidência teve extinta a punibilidade por sentença que transitou em julgado menos de cinco anos antes dos fatos imputados ao réu, mantém-se a agravante. 4 - Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 171, caput, do Código Penal, sustentando que não houve prova da negociação entre ele e a suposta vítima, além de inexistir, no caso, prejuízo apto a enquadrar a conduta no tipo penal da condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 171, caput, do CP. Com efeito, rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto à autoria e à materialidade, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012